Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Apelação Cível. Busca e Apreensão – DL 911/69. Sentença terminativa. Abandono de causa. Intimação eletrônica. Instituição financeira.
1. A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, ressalvadas as hipóteses legais, qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
2. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso de trinta dias contados da intimação em nome do Advogado, para a prática, em cinco dias, do ato que lhe incumbe, o que foi observado no caso.
3. O CPC 485, § 1o, não exige que a intimação seja feita pelo correio, mas, sim, que seja pessoal, o que inclui a modalidade eletrônica, dentre outras.